Tribunal: STF
Processo: ARE 1585999
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado (Doc. 32, fl. 1):

“ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, RECONHECENDO A INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA DO DIREITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE REVER O ATO DE CONCESSÃO DA PENSÃO POR MORTE DA AUTORA. SEGURADO INSTITUIDOR FALECIDO EM 2005, APÓS A VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 41/2003. REQUISITOS DA REGRA DE TRANSIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 47/2005 NÃO PREENCHIDOS. TODAVIA, HOUVE A DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVISÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, EM RAZÃO DO DECURSO DE MAIS DE 5 (CINCO) ANOS DESDE O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA PENSÃO POR MORTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRAZO DECADENCIAL DE 5 (CINCO) ANOS, RESSALVADA A COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO BENEFICIÁRIO. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 445, PELA INCIDÊNCIA DO PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS PARA QUE O TRIBUNAL DE CONTAS PROCEDA AO JULGAMENTO DA LEGALIDADE DO ATO DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA, CONTADOS DA CHEGADA DO PROCESSO AO ÓRGÃO, FINDO O QUAL DEVERÁ O ATO SER REPUTADO COMO IMUTÁVEL PELO ÓRGÃO DE CONTROLE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE CONTAS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ NO SENTIDO DE QUE, NOS CASOS EM QUE A REVISÃO SE DÁ SEM DETERMINAÇÃO DA CORTE DE CONTAS, O PRAZO DECADENCIAL DE 5 (CINCO) ANOS PARA O EXERCÍCIO DA AUTOTUTELA INCIA-SE NA DATA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REVISÃO APÓS O PRAZO DECADENCIAL PARA O EXERCÍCIO DA AUTOTUTELA. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE MÁ-FÉ DA BENEFICIÁRIA APTA A AFASTAR A INCIDÊNCIA DO INSTITUTO DA DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 839 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.”

Opostos Embargos de Declaração pela recorrida (Doc. 38), foram rejeitados (Doc. 40).
No Recurso Extraordinário (Doc. 35), com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação ao art. 37, XV, da CF/1988, bem como ao Tema 839/STF, pois “embora o Tribunal de origem tenha reconhecido que o benefício da recorrida vinha sendo pago de maneira ilegal - vez que aplicada de forma equivocada o instituto da paridade - entendeu que a Administração não poderia promover a correção do valor do referido benefício, nem reduzir o seu valor para o montante correto”, ao fundamento de que ”o Poder Público estadual havia decaído do direito de rever (e corrigir) o valor do benefício, tendo em vista o decurso de mais de 5 anos contados da concessão da pensão por morte em tela” (Doc. 35, fl. 2).
Sustenta que “a redução promovida no valor da pensão da autora não decorreu de alteração no regime jurídico de pagamento da mesma, mas sim de constatação inequívoca de um erro administrativo que, a partir de determinado momento, aplicou de forma inconstitucional o instituto da paridade sobre o valor da pensão da recorrida” (Doc. 35, fl. 4).
Aduz que “no caso, não incide o princípio constitucional da irredutibilidade do benefício, pois a redução, no caso, ocorreu justamente para adequar o valor da pensão por morte em tela às regras definidas constitucionalmente, evitando que a recorrida continuasse a perceber valores em desacordo com a ordem Constitucional” (Doc. 35, fl. 4).
Afirma que “o decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário” (Doc. 35, fl. 6).
Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem (Doc. 47) inadmitiu o RE, ao fundamento de que o Tribunal dirimiu a controvérsia a partir da análise de matéria infraconstitucional e dos elementos de provas contidos nos autos, inexistindo violação direta à Constituição.
No Agravo (Doc. 49), foram refutados todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.
Relativamente à presente controvérsia, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 636.553-RG (Tema 445, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 26/5/2020), em que se discutia a incidência do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999 para a Administração anular ato de concessão de aposentadoria, fixou a seguinte tese: 
“Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.”

Na mesma linha, cite-se precedente da Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do ARE 1.398.506-AgR, de minha relatoria, DJe de 16/12/2022:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRAZO PARA A ADMINISTRAÇÃO ANULAR SEUS PRÓPRIOS ATOS. TEMA 445 DA REPERCUSSÃO GERAL. PENSÃO POR MORTE. DECADÊNCIA. 
1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 636.553-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 26/5/2020), em que se discutia a incidência do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999 para a Administração anular ato de concessão de aposentadoria, fixou a seguinte tese: Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. 
2. Dessa forma, considerando que a mãe da recorrente faleceu em 27/5/2006, e a pensão por morte foi deferida em 24/1/2007, tendo a Administração Pública instaurado o procedimento de revisão do ato de concessão do benefício previdenciário de pensão por morte apenas em 13/12/2012, mostra-se evidenciado o transcurso do prazo decadencial para a Administração Pública rever seus atos. 
3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. “

Veja-se, ainda, a seguinte decisão monocrática de relatoria do ilustre Min. ANDRÉ MENDONÇA que, em caso semelhante, deu provimento a recurso de pensionista em desfavor da parte ora recorrente, ALAGOAS PREVIDÊNCIA:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO DE ATO DE CONCESSÃO DE PENSÃO. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E CONFIANÇA LEGÍTIMA. 
I. CASO EM EXAME 1. Ação ordinária de anulação de ato administrativo de revisão de pensão. O pedido foi julgado parcialmente procedente, reconhecendo-se a decadência do direito da Administração de revisar o ato impugnado. O Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas reformou a decisão, julgando improcedentes os pedidos, considerado o enunciado nº 473 da Súmula do STF. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu decadência administrativa para revisão do ato de concessão de pensão da impetrante e (ii) verificar se a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima impede a anulação do ato concessivo de aposentadoria da impetrante. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No caso, o ato concessivo da pensão foi perfectibilizado no mês de junho/2011, e a respectiva alteração ocorreu somente em novembro/2017, em flagrante situação de inobservância ao prazo legal para o agir fiscalizatório e de controle do Estado. 4. Ultrapassado o prazo legal previsto para o agir da Administração, a revisão do ato de concessão da pensão vulnera os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, conforme jurisprudência do STF, uma vez que não está configurada situação de inconstitucionalidade, mas erro no cálculo do valor relativo ao benefício de pensão. 
IV. DISPOSITIVO 5. Agravo provido, com provimento, desde logo, do recurso extraordinário.”

O Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência desta CORTE, devendo, portanto, ser mantido.
Adite-se que para rever o entendimento formulado na origem demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso concreto, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
Por fim, para superar o entendimento firmado no acórdão recorrido demandaria, ainda, a incursão no conteúdo probatório dos autos, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
Nesse sentido:

“Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Pensão por morte. Registro no Tribunal de Contas Estadual. Decadência. Tema 445 da repercussão geral. Súmula 279 do STF. Matéria infraconstitucional. Agravo regimental não provido. 
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a agravo em recurso extraordinário, em razão da incidência da Súmula 279 do STF e da necessidade de exame de matéria infraconstitucional. 
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se as razões do agravo regimental são suficientes para afastar os fundamentos da decisão agravada. 
III. Razões de decidir 3. Para divergir do entendimento assentado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação conferida à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e provas da causa, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incide ao caso a Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. A decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 
IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido.” (ARE 1577411 AgR / PI, Relator(a): Min. EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 3/2/2026)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO  COM AGRAVO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente